Tribunal: TJDFT
Processo: 0704512-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0704512-47.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KUAYRE CHAGAS DE OLIVEIRA BUENO AGRAVADO: CHAFIM CONSULTORIA E COBRANCAS EIRELI, SUELLEN CHAFIM, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Antes de apreciar o pedido de ID 34498930, intime-se a parte agravante para que, no prazo de 10 dias, esclareça se os endereços informados já foram diligenciados nos autos originários, a fim de evitar a repetição desnecessária de atos. Publique-se. Brasília, D.F., 20 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator